Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-55.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PROTESTO CAMBIAL. PRAZO. DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, III, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Quanto à nota promissória, o apontamento a protesto por falta de pagamento mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 3 (três) anos a contar do vencimento -, desde que indicados os devedores principais (subscritor e seus avalistas).

2. Nos termos do artigo 202, inciso III, do CC/2002, o protesto cambial interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia por inteiro a partir da interrupção.

3. Negou-se provimento ao apelo do embargante.